Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO FRAUDADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que não houve apresentação de dados para a confecção do boleto e a falha na prestação do serviço peça ré BV Financeira pela demora em analisar o pagamento. Sustenta que a sentença reconheceu a revelia da ré CP Facilities, mas não a condena pelos danos sofridos pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 31666262).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na origem, a parte autora alega que ao requerer a quitação de financiamento em contato com canais disponibilizados pelo site da BV Financeira, não houve constatação de fraude. Alega a morosidade da instituição financeira em analisar o pagamento do boleto e verificar a existência de fraude. Pleiteia a devolução do valor pago e indenização por dano moral.
V. Quanto à responsabilidade da ré BV Financeira pelos danos sofridos, não assiste razão à recorrente. Ao analisar o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar que teria acessado o site da ré para só então ser direcionada para a o aplicativo de mensagem Whatsapp. Não há prova nos autos, ou verossimilhança nas alegações, de que a instituição financeira tenha concorrido para que a autora fosse direcionada ao fraudador. Além disso, pelo teor das conversas, é possível observar que a própria autora percebeu a possível existência de fraude ao pagar o boleto.
V. Ao pagar um boleto, é oportunizado ao pagador confirmar as informações, que, no caso, eram visíveis à autora, porquanto constam como instituição emissora do boleto, beneficiário e sacador/avalista instituições e pessoas diversas da BV Financeira, aliás, o comprovante de pagamento não faz sequer menção à BV Financeira. Frise-se que tal fato não passou despercebido pela autora, que questionou o “fraudador” a respeito (ID 31666212 - Pág. 4).
VI. Responsabilidade da ré CP Facilities. De toda a análise anteriormente feita, verifica-se que a ré foi a beneficiária do boleto pago pela autora (ID 31666207), bem como que o fraudador atuou em seu nome, portanto, deve reparar o dano material sofrido pela autora, no valor de R$ 7.815,93.
VII. No que se refere ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado pela autora tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Ademais, não se tem notícia de que o nome da autora tenha sido inserido em cadastro de restrição de crédito ou que tenha recebido cobranças vexatórias ou abusivas referentes ao inadimplemento do contrato objeto da demanda.
VIII. No que tange à alegada demora da instituição financeira ré em analisar o pagamento do boleto, não se vislumbra que tal fato tenha sido relevante para o sucesso da fraude, especialmente porque o boleto foi pago dia 14/07/2020 e o contato com o banco feito no dia 21/07/2020, ou seja, com um lastro temporal muito grande para que fosse possível ao banco impedir a fraude.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré CP Facilities a restituir à autora a quantia de R$ 7.815,93, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.